Tribunal: STF
Processo: RE 74664
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-16
Data de publicação: 1972-11-16

Ementa:
Desapropriação de gado promovida pela SUNAB. Avaliação superior ao preço tabelado. Inocorrência de negação de vigência ao art. 2, II da Lei Delegada nº 4, de 26.9.62, ou ao art. 2º, VI da Lei nº 1521, de 26.12.51. 
Recurso extraordinário não conhecido.